Tribunal: TJMT
Processo: 1048823-07.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048823-07.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CONCEICAO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 630.996.831-91 (RECORRENTE), RAPHAELY ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 050.936.951-06 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1048823-07.2020.8.11.0001

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

CONCEIÇÃO NASCIMENTO DA SILVA

Recorrida:
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

EMENTA:

RECURSO
INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
CESSÃO DE CRÉDITO
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUR
OS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
.
RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL.
CITAÇÃO E DATA DO ARBITRAMENTO, RESPECTIVAMENTE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É desnecessária a análise de questões que não foram objeto do recurso, porquanto não devolvidas à apreciação em segundo grau e, portanto, preclusas. No presente caso, desnecessário o exame do ato ilícito (
negativação indevida
),
visto que esta discussão não foi incluída na peça recursal, a qual se limita
a
alteração do marco inicial dos juros moratórios. Eis o pedido formulado na peça recursal:

“
seja dado conhecimento e provimento ao presente Recurso Inominado, alterando a
r.
sentença do Juízo a quo, conforme razões apresentadas, para a devida aplicação dos juros de mora a partir do evento d
anoso conforme Súmula 54 do STJ.
”

2. Dessa forma, o cerne da questão posta a exame perante esta e. Turma Recursal restringe-se
a
o termo inicial dos juros moratórios.

3
. Sentença parcialmente reformada.

4
. Recurso conhecido e
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação
indenizatória em que a Recorrente

CONCEIÇÃO NASCIMENTO DA SILVA

postula
pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a
declaração de inexistência de débito noticiado
na exordial e condenação
d
a
Recorrida

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

ao pagamento de indenização por d
anos morais no montante de R$ 5
.000,00 (
cinco
mil reais)
.

Inconformad
a
,
a

Recorren
te

CONCEIÇÃO NASCIMENTO DA SILVA

nas razões recursais
pugna

a alteração do marco inicial dos juros de mora, com relação aos danos morais arbitrados, a fim de que incidam a partir da data do evento danoso
.

Em contrarrazões (
ID
125491260
), a Recorrida
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

refuta as razões recursais, requerendo o
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022